Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRODUTO AVARIADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR. BEM MÓVEL. TRADIÇÃO LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA QUE O RECEBEU DE PRESENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
2. A parte autora apelante discorre ter recebido de presente um aparelho de TV, adquirido em loja virtual, e que o televisor chegou em sua residência com avarias na tela verificadas posteriormente, razões pelas quais requer a troca do bem ou a restituição do valor.
2.1. A transferência de propriedade de coisa móvel se dá pela tradição. A causa de pedir está diretamente ligada ao fornecimento dos serviços das pessoas jurídicas demandadas e ao prejuízo alegado pela parte autora, que tem legitimidade para cobrar os danos causados ao bem que passou a integrar sua esfera jurídica.
3. A causa não se encontra madura para imediato julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 1.013, § 3o, do CPC, tendo em vista a necessidade de oportunizar o oferecimento de contestação e instrução probatória.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.